Tribunal: TJBA
Processo: 8005657-92.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8005657-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. COMPETÊNCIA DA
Vara
cível. TEMA 1282 DO STJ.

CONFLITO PROCEDENTE.

1
.

No caso dos autos, verifica-se que a seguradora ajuizou demanda
regressiva

contra o agente causador do dano
decorrente de colisão de
veículo
.

2. Restando consignado que a sub-rogação, prevista no Art. 786 do CC, se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor.

3.
Nesse sentido, a Tese firmada no Tema 1282,
julgado perante o STJ,
segundo o qual: “O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

Conflito negativo de competência procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
80
05657
-9
2
.202
5
.8.05.0000
, em que figuram como suscitante, o
Juízo de Direito
da

10.
ª

Vara de Relações de Consumo

da Comarca de Salvador,
e, como suscitado,
Juízo de Direito da
9
.ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar procedente o conflito de competência
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça